Tribunal: TJDFT
Processo: 0723388-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO DE VOO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APLICAÇÃO. DIFERENÇA TARIFÁRIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos Recorrentes.
2. Na origem os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais em face da recorrida argumentando, em suma, que tiveram prejuízos decorrente da perda de uma conexão de voo, por falha na prestação do serviço da recorrida, que não puderam usufruir da tarifa diferenciada que haviam adquirido e que passaram mais de quarenta horas sem as suas bagagens.
3. Recurso próprio, tempestivo e acompanhado de preparo (Id n. 51857506). Contrarrazões apresentadas (Id n. 51857514).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de ressarcimento por tarifa não utilizada e na possibilidade de majoração do valor fixado a título de danos morais.
5.Em suas razões recursais, os Recorrentes afirmam que adquiriram as passagens com a tarifa top, mas viajaram com os serviços da tarifa light. Aduzem que o não acolhimento da inversão do ônus da prova os prejudicou, pois a prova de que a tarifa por eles adquirida era diferenciada das demais só poderia ser produzida pela Recorrida, já que o sistema não permite simulação de valores com data pretérita; que a Recorrida não contestou a diferença de tarifas e que são idosos e hipertensos e que a longa espera a que foram submetidos lhes causou danos extrapatrimoniais. Requerem a reforma da sentença para condenação da Recorrida ao pagamento do valor equivalente a tarifa top (R$ 449,84) e indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).
6. Em contrarrazões, a Recorrida sustenta que os Recorrentes trouxeram argumentos novos, que não há dano material a ser restituído, pois já teria feito todos os ressarcimentos, que os Recorrentes receberam a assistência devida após o atraso no voo e que o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido.
7. Os relatos trazidos pelos Recorrentes em sede recursal já haviam sido ventilados na exordial, razão pela qual não há que se falar em inovação.
8. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não é aplicável ao caso em apreço porque, além de não serem os recorrentes hipossuficientes, o fato para o qual a proteção é invocada, diferença tarifária, poderia ter sido minimamente demonstrado através de simulações, que não necessariamente deveriam corresponder ao período no qual a compra foi realizada.
9. Sendo regra que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito reclamado recai sobre o autor da demanda, consoante preceitua o artigo 373, I, do CPC, correto o julgamento pela improcedência do pedido de ressarcimento em virtude da ausência de provas quando a parte não se desincumbe da responsabilidade pela prova da existência de diferença entre a tarifa adquirida e aquela efetivamente utilizada.
10. O quantum arbitrado na origem a título de danos morais no valor de R$ 2.500,00 a cada autor, totalizando R$ 5.000,00, se mostra razoável e coerente com a extensão do dano sofrido pelos Recorrentes, devendo permanecer no patamar fixado.
11. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.
12. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.